Tribunal: STF
Processo: AI 605102
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
DIREITO SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 
   INDENIZAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO 
   JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.	Os embargos de declaração não 
   constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não 
   sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 
   situações excepcionais.
2.	Inexistência de omissão, contradição 
   ou obscuridade a sanar. A parte embargante repisa argumentos já 
   devidamente apreciados por esta Turma. 
3.	Embargos de 
   declaração rejeitados.